Tribunal: TJES
Processo: 0001935-65.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001935-65.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCINEIA APARECIDA LINAUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA POR SE TRATAR DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os serviços essenciais são aqueles indispensáveis para que se satisfaça as necessidades básicas da população, sem os quais se coloca em risco a saúde e o meio ambiente equilibrado.

2. No caso, para que o acesso ao serviço de fornecimento de energia elétrica ocorra de forma legal, deve-se primeiro obter autorização junto ao IEMA, sobretudo porque o imóvel se encontra em Área de Preservação Permanente.

3. O
interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse puramente individual, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

4. É de se reconhecer a impossibilidade de fornecimento de energia em Área de Preservação Ambiental por parte da Concessionária sem autorização prévia do IEMA com vistas a priorizar o interesse coletivo de preservação ambiental. Via de consequência, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença de fls. 117/118, na qual o
MM.
Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” ajuizada por Lucineia Aparecida Linaus, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a concessionária ao fornecimento de energia elétrica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à ora autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões de fls.
125/133
,
a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que as provas carreadas aos autos comprovam que o imóvel da Apelada encontra-se em área de preservação ambiental, sendo imperioso, para o fornecimento de energia elétrica, que se obtenha autorização do órgão competente para fiscalização do meio ambiente, a saber, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).

Dito isso, passa-se a averiguar se a Apelante deverá ser compelida a promover o fornecimento de energia elétrica no imóvel da Apelada.

Como é cediço, serviços essenciais, como o de fornecimento de energia elétrica, são aqueles indispensáveis para que se satisfaça as necessidades básicas da população, sem os quais se coloca em risco a saúde e o meio ambiente equilibrado. É compreendido, portanto, como um direito que advém do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ainda assim, é de se observar que, no caso dos autos, para que o acesso a esse serviço ocorra de forma legal, deve-se primeiro obter autorização junto ao IEMA, sobretudo porque o imóvel se encontra em Área de Preservação Permanente - circunstância esta não controvertida.

De fato, tem a
Concessionária o dever de seguir a norma disposta no art. 27, II, “d” da Resolução ANEEL 414/2010:

Art. 27 Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

II - necessidade eventual de:

d) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros.

(Grifo nosso)

Ademais, vale destacar que a Apelante procedeu com pedido de autorização junto ao IEMA por meio de ofício sob protocolo de nº 4018/2018. Contudo, não foi juntado ao processo nenhum documento capaz de demonstrar ter sido obtida a respectiva autorização para a ligação da energia elétrica, ficando impossibilitada a Concessionária de prosseguir com a instalação e ligação do imóvel à rede de energia, porquanto não poderia infringir legislação ambiental.

Assim, ainda que o fornecimento de energia elétrica seja reconhecido como serviço essencial e que, conforme alega a Apelada na exordial, a vizinhança em que se encontra o imóvel já possua distribuição de energia elétrica, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já se manifestou no sentido de ser
“exigível do homem médio buscar informações mínimas acerca da viabilidade jurídica do negócio jurídico de compra e venda do imóvel que pretende adquirir, notadamente a possibilidade de atendimento pela rede de energia elétrica. Logo, assume o risco do negócio aquele que adquire fração de terreno sem antes checar a regularidade da área, não cabendo imputar à concessionária de energia o eventual prejuízo causado pela falta de atendimento da rede elétrica”
(AI 017179000173/TJES).

Rememora-se que o interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse puramente individual, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA. ZONA DE AMORTECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A agravante cumpriu com sua obrigação de cientificar o interessado na instalação de fornecimento inicial de energia elétrica sobre a eventual necessidade de apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede esteja localizada em área de proteção ambiental, conforme estabelece o artigo 27, inciso II, d, da Resolução Normativa nº 414/ANEEL. 2. No entanto, conforme reconhece o recorrido na peça de ingresso, ao entrar em contato com o IEMA, este foi informado do indeferimento do pedido, pelo motivo de o imóvel estar localizado na zona de amortecimento no Monumento Natural Serra das Torres. 3. Em Ofício constante dos autos, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA reconheceu que a área pretendida para instalação da rede elétrica está inserida na zona de amortecimento no Monumento Natural Serra das Torres e que tendo em vista a legislação vigente e o impacto ambiental da atividade informou o indeferimento do pedido de ligação de energia.
4. O recorrido funda sua pretensão, basicamente, na essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica e no fato de que alguns de seus vizinhos são abastecidos pela rede disponibilizada pela concessionária agravante para justificar o fornecimento imediato de energia. Contudo, este egrégio Colegiado possui jurisprudência no sentido de ser “exigível do homem médio buscar informações mínimas acerca da viabilidade jurídica do negócio jurídico de compra e venda do imóvel que pretende adquirir, notadamente a possibilidade de atendimento pela rede de energia elétrica. Logo, assume o risco do negócio aquele que adquire fração de terreno sem antes checar a regularidade da área, não cabendo imputar à concessionária de energia o eventual prejuízo causado pela falta de atendimento da rede elétrica”
(TJES, Agravo de Instrumento 017179000173, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AI, 5004506-37.2020.8.08.0000, Relatora: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/02/2022).

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. NÃO APRESENTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória com o intuito de que seja realizada a instalação de energia elétrica na residência. A concessionária de energia elétrica alega impossibilidade de instalação sob o argumento de que não houve a apresentação dos documentos necessários que comprovassem a autorização da construção em área de reserva ambiental.
2. A Área de Proteção Ambiental (APA) possui como objetivo a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, onde determinadas atividades são permitidas desde que não representem uma ameaça para os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos. Ou seja, a área de reserva ambiental é destinada à coletividade, portanto, sendo pensado em um interesse geral, não apenas individual. 3. Na hipótese em tela, considerando que se trata de área de preservação ambiental, a concessionária está vinculada à autorização do órgão de proteção ambiental, sob pena de incorrer em violação à norma vigente. Nesse jaez, legítima é a posição da empresa em negar à apelada a ligação de energia elétrica, tendo em vista que o imóvel não possui a autorização do órgão ambiental competente (IEMA).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJES, Classe: AC, 0000335-14.2020.8.08.0036, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2023).

Destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE LIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. 1) A distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República e no art. 1º da Lei nº 8.987/95.
2) Para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária agravante deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a legislação ambiental, uma vez que a todos, Poder Público e coletividade, é imposto o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF/88).
3) O art. 27, inciso II, alínea “d”, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que “Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (...) necessidade eventual de: (...) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros.”. 4) Na hipótese, verifica-se que, após a concessionária recorrente solicitar aprovação para nova ligação de energia elétrica na residência do agravado, o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) enviou o Ofício nº 065/2018 informando que não seria permitido efetuar a ligação elétrica requerida, enquanto o agravado não enviasse a documentação necessária, por se encontrar o imóvel em área de proteção ambiental (MONA – Serra da Torres – Zona de Amortecimento).
5) A circunstância de a energia elétrica ser indispensável para o agravado poder desfrutar de sua residência, utilizada como fundamento na decisão objurgada, não pode se sobrepor às exigências formuladas pelo IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental.
6) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AI, 5002719-70.2020.8.08.0000
,
Relator: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/06/2021).

Sem grifo no original

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe, de modo a se reconhecer a impossibilidade de fornecimento de energia em Área de Preservação Ambiental por parte da Concessionária, sem autorização prévia do IEMA, com vistas a priorizar o interesse coletivo de preservação ambiental. Via de consequência, não há que se falar em indenização por danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgando improcedente o pedido autoral.

P
or conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que passa a recair sobre a parte Apelada, de modo que
arbitro os honorários sucumbenciais em 10% em desfavor de Lucineia Aparecida Linaus.

É como voto.